Tribunal: STJ
Processo: 5379276-09.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983209 - RS (2025/0250381-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SOARES
ADVOGADOS
: GUILHERME DAS NEVES MEDEIROS - RS063985
WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS - RS006103
TIAGO GUBIANI - RS079193
PAULA NICOLAY - RS133509B
CAROLINE MENDONÇA BIANCHINI - RS137452
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. INFLUÊNCIA NO PRAZO PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não
interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
Precedentes. Acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte de
Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5385e759-2bdf-40f1-8d1f-f981fdaba002

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983209 - RS (2025/0250381-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SOARES
ADVOGADOS
: GUILHERME DAS NEVES MEDEIROS - RS063985
WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS - RS006103
TIAGO GUBIANI - RS079193
PAULA NICOLAY - RS133509B
CAROLINE MENDONÇA BIANCHINI - RS137452
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. INFLUÊNCIA NO PRAZO PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não
interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
Precedentes. Acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte de
Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
FAIRFAX
BRASIL
SEGUROS
CORPORATIVOS contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, insurge-se
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
- O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15
dias a contar da intimação da decisão recorrida e o eventual pedido de
reconsideração não interrompe e tampouco suspende o prazo recursal,
culminando na reconhecida intempestividade do recurso e o seu não
conhecimento.
Documento eletrônico VDA49924848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: b1823e51-0011-4e20-a968-13212909c991

- Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão
da intempestividade recursal.
- Não se conhece de recurso que esteja intempestivo, a teor do disposto no
art. 932, inciso III, última parte, do CPC. Outrossim, o pedido de
reconsideração da decisão agravada, não tem o condão de interromper o
prazo recursal.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME" (e-STJ fl. 162).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 191/196).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil – haja vista a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados
nos embargos declaratórios;
(ii) art. 357, §1o, do Código de Processo Civil - porque a petição apresentada
não tem natureza de mero pedido de reconsideração, interferindo, portanto, no prazo
processual.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 225/230), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
termo inicial do prazo recursal, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Conforme claramente decidido, o recurso não merecia ser
conhecido por conta d a flagrante intempestividade. No evento 61,
DESPADEC1 dos autos do processo originário, houve decisão interlocutória
saneadora em
; no evento 67, PET1, em
, a parte
28/08/2023
04/09/2023
agravante, como bem dito na petição inicial do presente recurso, se
manifestou ao juízo requerendo “ajustes e esclarecimentos”.
Friso que não houve interposição de embargos de declaração de
modo que, o pedido de "ajustes e esclarecimentos" conforme o cenário
processual deve ser compreendido como verdadeiro pedido de reconsideração.
A simples petição do evento 67, PET1 não tem o condão de
suspender o prazo para interposição de Agravo de Instrumento. Com o título
de melhor ilustrar, colaciono tela sistêmica no intervalo de tempo entre as
duas deciões interlocutórias (evento 61, DESPADEC1 e evento 75,
DESPADEC1):
(...)
Já o agravo de instrumento foi interposto somente em 08/12/2023
:51, quando o prazo do art.
11:34
1.003, §5o, do CPC 2 já havia exaurido (mais de três meses após
a prolação da decisão do evento 61, DESPADEC1 ).
Dessa forma não há falar em omissão como bem pretende a parte
recorrente (e-STJ fl. 192).

Documento eletrônico VDA49924848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: b1823e51-0011-4e20-a968-13212909c991

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Quanto à alegada ofensa ao artigo 357, §1o do Código de Processo Civil, o
Tribunal de origem assim consignou:

"Destaco que o presente recurso não merece ser conhecido por
conta da flagrante intempestividade. Senão, explico.
Conforme se verifica no evento 61, DESPADEC1 dos autos do
processo originário, houve decisão interlocutória saneadora em
;
28/08/2023
no evento 67, PET1, em
, a parte agravante, como bem dito na
04/09/2023
petição inicial do presente recurso, se manifestou ao juízo requerendo
“ajustes e esclarecimentos”.
Documento eletrônico VDA49924848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: b1823e51-0011-4e20-a968-13212909c991

Friso que não houve interposição de embargos de declaração de
modo que, o pedido de "ajustes e esclarecimentos" deve ser compreendido
como verdadeiro pedido de reconsideração.
A simples petição do evento 67, PET1 não tem o condão de
suspender o prazo para interposição de Agravo de Instrumento. Com o título
de melhor ilustrar, colaciono tela sistêmica no intervalo de tempo entre as
duas decisões interlocutórias (evento 61, DESPADEC1 e evento 75,
DESPADEC1):
(...)
Já o agravo de instrumento foi interposto somente em 08/12/2023
:51, quando o prazo do art. 1.003, §5o, do CPC 1 já havia
11:34
exaurido (mais de três meses após a prolação da decisão do evento 61,
DESPADEC1).
Sobre o desrespeito ao prazo recursal, explica Alexandre Freitas
Câmara:
Recurso intempestivo é inadmissível, e este é um dos poucos
vícios processuais absolutamente insanáveis. Basta ver que, nos termos do
art. 1.029, § 3o, o STF e o STJ podem “desconsiderar vício formal de recurso
tempestivo ou determinar sua correção”. Impende, pois, que seja tempestivo
o recurso para que seu mérito possa ser apreciado. É que decorrido o prazo
para a interposição do recurso sem que este tenha sido apresentado ocorre
uma insuperável preclusão (preclusão temporal), desaparecendo por
completo a possibilidade de que o ato venha a ser praticado validamente.
É bem verdade que os recorrentes formularam pedido de
reconsideração, porém tal pedido não tem o condão de suspender o prazo
recursal" (e-STJ fls. 159/160).

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior acerca da impossibilidade de
pedido de reconsideração interromper prazo processual.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
PRAZO
RECURSAL.
NÃO
INTERRUPÇÃO.
1. É intempestivo o agravo interno protocolizado após o prazo de 15 (quinze)
dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219, caput, do Código de
Processo Civil.
2. O manejo de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o
prazo para a interposição de agravo interno. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.004.327/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
9/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não
interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
Precedentes.
3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do
prazo legal, sendo portanto intempestivo.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
6/6/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVENTÁRIO
E
PARTILHA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49924848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: b1823e51-0011-4e20-a968-13212909c991

1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou
suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/11/2022
24/11/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: b1823e51-0011-4e20-a968-13212909c991

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.209 / RS
Número Registro: 2025/0250381-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53792760920238217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO SOARES
ADVOGADOS : GUILHERME DAS NEVES MEDEIROS - RS063985
WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS - RS006103
TIAGO GUBIANI - RS079193
PAULA NICOLAY - RS133509B
CAROLINE MENDONÇA BIANCHINI - RS137452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: f2dc3e83-49c8-4b9a-bf67-6078c7e4fc27

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: f2dc3e83-49c8-4b9a-bf67-6078c7e4fc27